Tribunal: TJMT
Processo: 1006666-85.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006666-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DAGLIANE CRISTINA QUINTINO - CPF: 057.742.801-28 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM RECOMENDAÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INÉRCIA ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA – ANÁLISE MOTIVADAMENTE POSTERGADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime, em razão da necessidade da verificação da contemplação do requisito subjetivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Dagliane Cristina Quintino
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De acordo com os termos da impetração, a paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da reprimenda de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, a qual é fiscalizada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0037111-50.2016.8.11.0042.

A impetrante alega que a paciente já atingiu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto há três meses, e que a autoridade acoimada como coatora ainda não analisou o pedido de progressão ao regime menos gravoso – incidindo em injustificada demora.

Assim, por compreender que a paciente sofre constrangimento ilegal em seu direito de passar para o regime menos gravoso de cumprimento de pena, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja imediatamente colocada no regime prisional semiaberto, expedindo-se o necessário.

Com a inicial foram anexados documentos (Ids. 84175461 a 84175463).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 84352988).

As informações foram prestadas (Id. 85381468).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 86767473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Dagliane Cristina Quintino
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante indica que a paciente sofre constrangimento ilegal por estar sendo privada de ser progredida a regime prisional menos gravoso, uma vez que já teria atingido o requisito objetivo para tanto.

Na espécie, em consulta ao caderno processual, verifico que a autoridade apontada como coatora, ao prestar suas informações, noticiou que após o memorial de pena de 10.4.2021, a defesa pugnou pelo reconhecimento da remição da pena pelo trabalho.

Assim, dada a pretensão do reeducando, o impetrado declarou a remição de 75 dias, com a perda de 1/3 destes, haja vista o reconhecimento da ocorrência de falta grave, e, após novo cálculo, ressaltou que “
o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU passou a indicar o saldo de 02 anos, 03 meses e 17 dias de pena a ser cumprida, bem como, apontar o dia 07/02/2021 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime
”, requisitando, por sua vez, o atestado de comportamento carcerário da paciente, a fim de verificar a contemplação do requisito subjetivo para a progressão de regime (Id. 85381468).

De proêmio, registro que a presente ação constitucional se constitui no remédio heroico garantido pelo Poder Constituinte Originário, que resguarda a liberdade individual da pessoa, conforme previsão no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna, cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do paciente, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo.

Em outras palavras, o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, qual seja, ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção.

Insta consignar que a concessão do benefício de progressão em execução penal demanda o preenchimento concomitante de dois requisitos: objetivo (cumprimento de certa quantidade de pena) e subjetivo (bom comportamento carcerário e/ou estudo psicossocial que demonstre a aptidão do apenado ao novo regime).

Dessa forma, o pedido em apreço se encontra pendente de análise perante o Juízo de primeiro grau e, não obstante as alegações da impetrante, não observo qualquer desídia por parte da autoridade acoimada de coatora, porquanto se aguarda a resposta de ofício da unidade carcerária quanto ao requisito subjetivo para a progressão de regime, para que, só então, seja avaliada a pretensão da paciente.

Nesse contexto, apesar de a reeducando/paciente ter preenchido o requisito objetivo, ou seja, o lapso temporal necessário para a progressão, observa-se que aguarda-se informações sobre o requisito subjetivo.

Diante de tais considerações, tendo em vista a ausência da inércia estatal, caracterizadora de constrangimento ilegal, não vejo como acolher a pretensão da impetrante de colocar o paciente em regime menos gravoso, pois cabe ao magistrado singular apreciar o pedido e verificar se estão presentes, concomitantemente, os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

A respeito da matéria, veja-se a jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente abaixo colacionado,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

1. A irresignação da defesa não foi examinada pela Corte estadual, eis que o Juízo das Execuções ainda aguarda a remessa do exame criminológico. Tal circunstância impede este Tribunal Superior de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Recomendação de celeridade.

2. Agravo regimental desprovido.
” (AgRg no HC 632.940/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente ação mandamental.

Contudo, atento às particularidades apresentadas, recomendo ao Juízo de origem a apreciação com urgência do pleito de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021